Tribunal: TJES
Processo: 0003503-27.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003503-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MATIAS LEANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAR PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. ART. 16, §ÚNICO, IV DA LEI 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTES. NÃO CONFIGURADAS. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Incabível a absolvição dos apelantes, eis que o conjunto probatório carreado nos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade. 2. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que o réu negou, em juízo, a prática delitiva. Também não há como reconhecer a atenuante da menoridade relativa, eis que o acusado à época dos fatos já contava com 21 anos de idade completos. 3. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003503-27.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS MATIAS LEANDRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE PAIGEL DA SILVA - ES17457-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 13 de fevereiro de 2020, por volta das 00:10 horas, Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento preventivo pela Estrada de Capuaba, quando receberam informações de transeuntes noticiando que indivíduos estariam comercializando substâncias ilícitas no local conhecido como "crechinha", situado no bairro Ataíde, neste município e comarca, razão pela qual seguiram até o endereço informado. Consta que, ao passarem pela Rua Manoel Nascimento, em frente "Igreja Maranata", OS AGCMVV
presenciaram quando o denunciando Matheus Matias Leandro dos Santos, que estava no segundo pavimento da residência nº 06, lançou 01 (um) "pino de cocaína" para um individuo que estava na rua, contudo, referido individuo ao perceber a aproximação da guarnição policial, deixou a substância ilícita. chão e empreendeu fuga, não sendo possível alcançá-lo e proceder a abordagem. Ato continuo, OS AGCMVV adentraram na residência em que estava o denunciando Matheus (n° 06), e em buscas no local, lograram êxito em encontrar e apreender 58 (cinquenta e oito) "pinos de cocaina" e 06 (seis) "pedras de crack", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, bem como encontraram a quantia de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie, além de localizarem e apreenderem em cima do telhado da residência o revólver marca Taurus, calibre 38, numeração de série raspada, devidamente municiada”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento de 330 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas, quanto ao crime do art. 16, §único, IV da Lei 10.826/2003.

No que tange ao crime do art. 33, da Lei 11.343/2006, busca a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04, auto de apreensão de fls. 12, boletim de ocorrência de fls. 24/27, laudo de exame químico de fls. 104 e laudo de exame em arma de fogo de fls. 111/114.

Com base nos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN e DIEGO LUIZ NUNES AMORIM, ambos integrantes da guarnição policial que realizou a abordagem, verifica-se que há elementos suficientes para imputar a autoria delitiva a
Matheus Matias Leandro dos Santos
.

O policial JOEL BUCSAN afirmou, de forma clara e objetiva, que sua equipe recebeu denúncia envolvendo um ponto conhecido como “crechinha”, local já associado ao tráfico de entorpecentes.

Ao se deslocarem até o local, visualizaram o denunciado MATHEUS arremessando entorpecentes por cima do muro, sendo este um comportamento típico de quem busca se desfazer de material ilícito diante da iminente abordagem policial.

Joel ressaltou, ainda, que o acusado possui deficiência em uma perna, o que confirma sua identificação no momento da ação. Em seguida, foram localizados entorpecentes e uma arma de fogo no telhado da residência, demonstrando o vínculo entre o denunciado e os objetos ilícitos.

O depoimento do policial DIEGO AMORIM corrobora os fatos narrados por seu colega de guarnição. Relatou que, ao chegarem ao local, presenciaram um indivíduo na rua tentando entregar uma nota de R$ 5,00 ao denunciado, indicando uma possível transação de drogas.

Diego informou que MATHEUS foi encontrado na escada do imóvel, com entorpecentes e dinheiro próximos a ele. A posterior localização de mais drogas e de uma arma municiada no telhado da casa reforça o cenário de tráfico, não sendo crível a alegação do denunciado de que se tratava apenas de um usuário.

Por sua vez, o interrogatório do denunciado MATHEUS se limita a negar os fatos, afirmando que a arma, o dinheiro e as drogas não lhe pertenciam. No entanto, tais alegações não se sustentam diante da firmeza e coerência dos depoimentos prestados pelas testemunhas, as quais não apresentam qualquer indício de inveracidade, ou contradição.

Assim, diante da apreensão de entorpecentes e de arma de fogo no local onde o acusado foi abordado, das circunstâncias do flagrante e da narrativa harmônica da guarnição policial, resta evidenciada a
autoria delitiva de Matheus Matias Leandro dos Santos
, não havendo motivos para absolvição quanto ao crime do art. 16, §único, IV da Lei 10.826/2003 e muito menos para desclassificar o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipo do art. 28 do mesmo diploma legal.

Em continuidade requer a defesa o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Após atenta análise dos autos, entendo que o pleito defensivo deve ser rechaçado.

A confissão espontânea não se faz presente, pois conforme acima pontuado, o acusado negou veementemente a prática delitiva.

Ademais, no que tange à atenuante da menoridade relativa, verifico que o apelante nasceu em 12/01/1999.

Os fatos em apuração foram praticados em 13/02/2020, o que evidencia que o acusado completou 21 anos, um mês antes da data dos crimes que lhes são imputados, não fazendo jus, portanto, à atenuante da menoridade relativa.

Por fim, busca a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006 em sua fração máxima, ou seja, 2/3.

Entendo desprovido de razão a tese defensiva, eis que a quantidade e natureza da droga, em que pese não possam afastar o redutor em questão, servem para modular a fração de sua aplicação, o que ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)